Tribunal: TJBA
Processo: 0000396-18.2018.8.05.0038
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito: 0000396-18.2018.8.05.0038 Origem do Processo: Comarca de Camacan Recorrente: José Marques Santos Paiva Advogado: Gilberto Soares (OAB/BA 32.853) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Cinthia Portela Lopes Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO NECROSCÓPICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA LASTREADOS EM PROVA TESTEMUNHAL E INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. INVIABILIDADE NA FASE DO ART. 413 DO CPP. ANIMUS NECANDI NÃO AFASTADO DE FORMA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E EVASÃO PROLONGADA DO DISTRITO DA CULPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como manteve a prisão preventiva. 2. A denúncia narra que o acusado, após desentendimento envolvendo sua ex-companheira, teria retornado ao local armado com faca e surpreendido a vítima em via pública, desferindo golpe que ocasionou sua morte, circunstâncias indicativas, em tese, de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido. 3. A Defesa postula a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria; subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal seguida de morte, com reconhecimento de crime preterdoloso e aplicação do § 4º do art. 129 do Código Penal; o afastamento das qualificadoras; e a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. As controvérsias consistem em: (i) verificar a presença dos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal para a pronúncia; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do delito na fase prelibatória; (iii) examinar a exclusão das qualificadoras; e (iv) aferir a legalidade da manutenção da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. 6. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo necroscópico que atestou a morte por hemorragia abdominal decorrente de ferimento por instrumento perfurocortante. Os indícios de autoria decorrem do conjunto probatório judicializado, composto por depoimentos testemunhais convergentes e pelo interrogatório do acusado. 7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação”, bastando a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria (STJ - AgRg no AREsp: 2358937 SE 2023/0161130-0, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023, DJe 14/08/2023). 8. A desclassificação para delito diverso somente se admite quando inequívoca a ausência de animus necandi, o que não se verifica na hipótese, em que há elementos indicativos, em tese, de intenção homicida, como ameaça prévia, afastamento para buscar arma branca e ataque posterior. Nesse sentido: AgRg no AREsp 1499923/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019. 9. A alegação de atuação sob forte emoção e inexistência de dolo de matar demanda valoração aprofundada da prova, providência incompatível com a natureza da decisão de pronúncia, devendo ser submetida ao Conselho de Sentença. 10. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes. Existindo suporte probatório mínimo, compete ao Tribunal do Júri apreciar sua incidência. Precedente: STJ — HC 368.976/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 2016. 11. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no modus operandi e na evasão prolongada do distrito da culpa, evidenciando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação.” “2. A desclassificação do delito e o afastamento de qualificadoras na fase do art. 413 do CPP somente se admitem quando manifestamente evidenciada a improcedência da imputação.” “3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII; Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; art. 129, § 4º; Código de Processo Penal, arts. 413 e 589. Jurisprudência citada: STJ - AgRg no AREsp 2358937/SE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023, DJe 14/08/2023; STJ - AgRg no AREsp 1499923/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019; STJ - HC 368.976/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0000396-18.2018.8.05.0038, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camacan, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)